Tribunal: STF
Processo: Pet 8313
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - O Supremo Tribunal Federal não possui competência para suspender os efeitos de decisão proferida por Tribunal Regional Federal, quando não houver sequer a interposição de recurso extraordinário. 



    III - Não cabe a esta Corte exercer poder geral de cautela em demandas que não estejam sob sua competência originária ou recursal (art. 102 da Constituição Federal).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.